Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA. SPREAD BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o CPC, a perícia contábil é regulamentada dentro das normas gerais da prova pericial, aplicando-se a processos que envolvem aspectos técnicos.
2. Resta necessária a realização da perícia contábil a fim de verificar se há, de fato, cobrança abusiva, nos termos do Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o Juízo de primeiro grau designe a perícia contábil e financeira para apurar o spread bancário obtido pelo Agravado nos autos de origem.